Tribunal: TJBA
Processo: 8133539-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133539-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: SERGIO LUIS NOGUEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito
do Consumidor
.
Recursos de apelação. Ação
revisional
.
Sentença de parcial procedência.
Preliminares. Inépcia da inicial. Rejeição. Interesse de agir. Confusão com o mérito. Sentença extrapetita. Ocorrência. Nulidade da parte que
extrapolou
.
Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição.
Empréstimo pessoal. Juros.
Alegação da parte autora. Indic
ação
errônea da taxa média de mercado.
Dano moral
não
configurado. Alegação da parte ré.
Abusividade da taxa de juros
não
configurad
a.
Taxa pactuad
a
inferior à taxa média.

Não cabimento da r
epetição de indébito.
Inversão do ônus de sucumbência. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça.
Sentença
cassada.
Recurso de apelação da parte autora improvido. Recurso da parte ré provido.
Ação julgada improcedente.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarando a abusividade de certas cláusulas contratuais e condenando o banco à repetição de indébito.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a ocorrência de inépcia da petição inicial; (ii) analisar a alegação de ausência de interesse de agir em relação à revisão contratual; (iii) examinar a nulidade da sentença por extrapolação dos pedidos formulados na inicial (sentença extrapetita); e (iv) se os juros remuneratórios contratados são abusivos, justificando a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III
. Razões de decidir

3. A petição inicial não é inepta quando especifica os encargos contestados e contém planilha com os valores tidos como indevidos, permitindo ampla defesa e viabilizando o contraditório.

4. Consoante inteligência da súmula 381 do STJ, é vedado, nos contratos bancários, o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais sem pedido expresso. No caso concreto, a sentença que extrapola os pedidos formulados, ao afastar de ofício a cobrança de tarifas e declarar a abusividade da capitalização mensal de juros, é extrapetita, portanto nula no que excede.

5. Consoante a súmula 13 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim.
”

6. No tocante aos juros remuneratórios, o percentual pactuado está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, afastando-se a alegação de abusividade e, por consequência, o pedido de repetição de indébito e dano moral.

7. Julgada improcedente a ação, deve ser invertido o ônus de sucumbência, cabendo à parte autora o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, ora majorados para 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

8. Sobre a impugnação à gratuidade da justiça, havendo objeção, cabe ao refutador, sob pena de rejeição da impugnação, provar que o impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, o que não aconteceu. Mantida a gratuidade.

IV.

Dispositivo e tese

9. Sentença cassada. Recurso de apelação da parte autora improvido. Recurso de apelação da parte ré provido para a) cassar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação; b) inverter o ônus de sucumbência, cabendo à parte autora o pagamento das custas e honorários sucu
mbenciais, ora majorados para 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos de Apelação

8133539-73.2021.8.05.0001
,

em que é apelante e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A e SÉRGIO LUÍS NOGUEIRA COSTA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A
O
RECURSO DO AUTOR

e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE
RÉ
, nos termos do voto do Relator.